Tribunal: TJSP
Processo: 2228133-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, § 1o, CPC).

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DEVIDA.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente (art. 85, § 1o, CPC). Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida. Honorários devidos. Decisão reformada. Recurso provido.